Tribunal: TJMT
Processo: 1030896-26.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030896-26.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), AIRTON FRANCISCO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 010.382.331-00 (INTERESSADO), 11a VARA CENTRAL DE CUSTODIA (IMPETRADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (IMPETRANTE), AIRTON FRANCISCO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 010.382.331-00 (PACIENTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030896-26.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA, LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS
PACIENTE: AIRTON FRANCISCO DE ALMEIDA FILHO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – NÃO CONHECIMENTO - PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NESTA EXTENSÃO, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A alegação de negativa de autoria é matéria deve ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-probatória, sendo certo que dos elementos do
writ
se extraem os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente na considerável quantidade e variedade de drogas apreendida, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030896-26.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA, LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS
PACIENTE: AIRTON FRANCISCO DE ALMEIDA FILHO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Advogada Luanna Luchoski Alves Izaias e outros em favor de
AIRTON FRANCISCO DE ALMEIDA FILHO
, em que se aponta como autoridade coatora o juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO – de Cuiabá/MT.

Narram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante em
19/12/2023
, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustentam que não estão presentes os motivos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, sobretudo pela sua primariedade, uma vez que nunca respondeu a qualquer processo criminal, além de ser pai de filha adolescente, de forma que ausente o
periculum libertatis.

Alega, ainda, que o Juízo singular, não levou em consideração que o lugar em que o paciente foi preso não era sua residência, além do mais, fora ao local dos fatos, tão somente para quitar um valor referente à compra de uma motocicleta.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, uma vez que na possibilidade de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Por tais razões, pleiteia a concessão liminar da ordem com a expedição dos alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Postulou-se a intimação dos impetrantes acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

A liminar foi indeferida, em sede de plantão judiciário, pelo Des. Rui Ramos Ribeiro, consoante ID. 196732170.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 197716694.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 198490184.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030896-26.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA, LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS
PACIENTE: AIRTON FRANCISCO DE ALMEIDA FILHO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretendem os impetrantes, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do encarceramento cautelar, além da negativa de autoria.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente fora preso em flagrante pela suposta infração ao art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06.

Quanto à alegada negativa de autoria, consta que o Policial Militar SANDER BRUNO SENABIO DE CAMPOS, que atuou na ocorrência, declarou à autoridade policial:

“(...) QUE A EQUIPE DE FORÇA COMANDO EM PATRULHAMENTO TÁTICO PELO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, VISUALIZOU UM SUSPEITO DE SHORT JEANS COM UM INVÓLUCRO
MARROM NA MÃO DIREITA
, SENDO POSSÍVEL IDENTIFICAR COMO SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA; QUE AO OLHAR PARA TRÁS E PERCEBER A EQUIPE DE FORÇA COMANDO, CORREU SENTIDO RUA DAS FLORES, NO BAIRRO CITADO ACIMA, E ADENTROU A RESIDÊNCIA No 46; QUE A EQUIPE DE FORÇA COMANDO ADENTROU A RESIDÊNCIA VISANDO LOCALIZAR O SUSPEITO; QUE NO REFERIDO LOCAL, ELE FOI ENCONTRADO, ASSIM COMO 07 (SETE) TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, 01 (UM) TABLETE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A SKANK, 01 (UM) TABLETE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA; QUE AO INDAGAR O SUSPEITO SOBRE O ENTORPECENTE, INFORMOU QUE REALIZAVA O COMÉRCIO ILÍCITO NO LOCAL, SENDO A AFIRMAÇÃO POSSÍVEL CONSTATAR DIANTE DA MATERIALIDADE CITADA E AINDA MATERIAIS DE EMBALAGEM PARA COMERCIALIZAÇÃO, BALANÇAS DE PRECISÃO E 4.925,00 REAIS EM ESPÉCIE; QUE DIANTE DOS FATOS, O SUSPEITO, ASSIM COMO AS SUBSTÂNCIAS ILEGAIS ENCONTRADAS, FORAM ENCAMINHADOS PARA DELEGACIA PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS”.

Por sua vez, o paciente perante a Autoridade Policial, negou as acusações a ele imputadas, alegando desconhecer as drogas apreendidas. Além disso, informou que foi ao local para quitar o valor referente à compra de uma motocicleta, inclusive já tinta pago, e não tem conhecimento do valor em espécie apreendido,
in verbis:

“QUE indagado sobre o local de sua abordagem, informou que o imóvel não lhe pertence e nem se refere à sua residência; QUE há cerca de 15 dias adquiriu uma motocicleta Honda Fan 125, ano 2009, de um rapaz quem conhece há cerca de 4 meses e atende por "MARCELINHO"; QUE na data corrente dirigiu-se até o local dos fatos a fim de pagar a última parcela da compra da moto; QUE salienta que o veículo também já não se encontra em poder do interrogado, tendo sido revendido a um terceiro; QUE entregou a MARCELINHO o valor de R$1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais) em espécie, quitando a motocicleta; QUE estava de saída e, logo que chegou ao portão, avistou os policiais solicitando a entrada; QUE informou que retornaria para o interior da casa para buscar a chave e abrir o portão para os militares, todavia ao virar-se de volta para o imóvel viu MARCELINHO e outro rapaz fugir pelo muro dos fundos da casa e, simultaneamente, os policiais ingressando por sobre o portão; QUE haviam ainda outros dois rapazes e uma senhora segurando um bebê recém-nascido; QUE os militares abordaram todos os que permaneceram no local e indagou o interrogado sobre antecedentes criminais, respondendo negativamente; QUE os policiais tiveram acesso aos celulares dos dois rapazes, inclusive áudios e mensagens de texto; QUE também ficaram de posse do aparelho do interrogado, mas não solicitaram sua senha de desbloqueio; QUE demonstravam descrença sobre a "ficha limpa" do autuado em razão de suas tatuagens; QUE mantiveram o autuado e os outros dois rapazes no solo enquanto realizavam buscas no local e, sobre a mulher, ouviu sua voz conversando com a equipe, mas não a viu mais em razão de ser mantido com o rosto e olhar direcionados ao solos; QUE algemaram AIRTON e informaram que ele estava preso em razão da quantia de entorpecentes localizados no interior da casa; QUE não sabe qual destino dado aos demais alvos das diligências; QUE questionado sobre o dinheiro apreendido, respondeu que chegou ao local com somente R$1.350,00 referente ao pagamento, mas no momento do ingresso dos policiais, já havia sido entregue à MARCELINHO e consigo havia somente seu celular e sua carteira, não possuindo na ocasião nenhuma quantia em dinheiro” (...).

Na hipótese, verifica-se que não há uma única versão dos fatos, aliás,
há uma enorme divergência das narrativas
, de forma que não seria possível o conhecimento da alegada negativa de autoria por meio do
writ
, pois demanda exame probatório, a exigir o resguardo da matéria para a via ordinária de conhecimento, com amplo grau cognitivo, notadamente porque o
habeas corpus
não é a via adequada para solucionar a divergência de versões entre os policiais e a tese defensiva.

Dessa maneira, entendo que a matéria demanda dilação probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento.

Superado esse ponto, busca-se o reconhecimento de carência de fundamentação idônea na decisão judicial que impôs a prisão antecipada ao paciente.

No caso, eis o teor do decreto prisional:

(..)Ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública.

Quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão, o que se evidencia no caso em tela
. Isso porque foram apreendidas duas porções grandes de maconha, perfazendo 8,250 kg (oito quilogramas e duzentos e cinquenta gramas) e 40,85 g (quarenta gramas e oitenta e cinco centigramas), bem como duas porções de cocaína de 725 g (setecentos e vinte e cinco gramas) e 35,33 g (trinta e cinco gramas e trinta e três centigramas), o que denota, por si só, a gravidade da conduta, a considerara a natureza e quantidade dos entorpecentes.

Deveras, as circunstâncias da prisão indicam a existência de traficância, haja vista a forma de acondicionamento das drogas, divididas
em 368 pinos de plástico e 16 sacolas Zip Lock, assim como grande quantidade de dinheiro em espécie.

A quantidade de drogas apreendidas e dinheiro em espécie, sem comprovação, por ora, da sua origem, fornecem indícios suficientes de traficância, a justificar a imposição da segregação cautelar.

Portanto, a ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância. (...)”.

Assim, à luz dos trechos acima transcritos, verifica-se que a prisão encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante as circunstâncias do caso concreto que evidenciam a periculosidade social do paciente, sobretudo pela apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas,
totalizando mais de 09 (nove) quilos de entorpecentes (cocaína e maconha)”
.

Além do mais, verifica-se que as drogas estavam divididas em 368 pinos de plástico e 16 em saco
ziplock
, balanças de precisão, bem como considerável quantidade de dinheiro em espécie, dando aparência da prática organizada de mercancia de entorpecentes, circunstâncias que demostra maior profissionalismo na prática do comércio ilícito e justificando, nesse contexto, a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública e de conter a reiteração delitiva, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Não é diferente o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
DROGAS VARIADAS APREENDIDAS NA POSSE DO AGRAVANTE E DO CORRÉU. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do agente e a gravidade do delito, consubstanciadas pelas circunstâncias do delito, em que o agravante estaria associado ao corréu para a prática de tráfico de drogas,
sendo apreendida grande quantidade e variedade de entorpecentes na posse dos mesmos - 197,68g de haxixe, 3.011,15g de maconha e 146,7g de cocaína -, o que demonstra risco ao meio social.

(AgRg no HC n. 848.237/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.)”

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Em relação à tese da defesa técnica que, em caso de condenação, o paciente poderá ser beneficiado em regime de cumprimento de pena diverso do fechado, registro que é de observar que a prisão cautelar não é utilizada como forma de antecipação de pena, mas sim para o resguardo da ordem pública, inexistindo afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Destaco, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis não podem ser analisadas em descompasso com o contexto dos autos, não sendo capaz de obstar, por si só, a custódia preventiva, caso preenchidos os requisitos legais.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024